Tribunal: TJDFT
Processo: 0748555-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento - Empréstimo bancário – Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 – Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente – Decisão reformada. Indeferimento da medida.